Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH. INVIABILIDADE. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite que o juiz utilize medidas executivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. O magistrado pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
2. Essas medidas executivas atípicas não podem ser determinadas de maneira generalizada e indiscriminada, é necessário observar uma interpretação sistemática com outras normas previstas no ordenamento jurídico, como os direitos e garantias fundamentais e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e efetividade da medida.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em tese, a aplicação dessa medida, desde que adotada de forma subsidiária, fundamentada a hipótese concreta em análise e que haja indícios que o devedor possua patrimônio expropriável, mas esteja atuando para dificultar a satisfação da dívida.
4. No caso em análise, a ausência de indícios que mostrem que devedor esteja ocultado patrimônio e a falta da comprovação da subsidiariedade da medida indicam a desproporcionalidade e a irrazoabilidade do deferimento da determinação da suspensão da CNH. 4.1. Além disso, não há indícios que comprovem que a medida favoreça para a satisfação do crédito exequendo. Essa restrição se mostra impertinente e desconexa dos princípios da efetividade e eficiência da execução.
5. Recurso da executada conhecido e provido.